Tribunal: TCU
Processo: 000.749/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 856/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.749/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clea Maria Machado de Alencar (XXX.896.873-XX); Fernanda Rosalina da Silva Meireles (XXX.405.053-XX); Francisco Hudson Soares dos Santos (XXX.035.943-XX); Gina Kathaline da Costa Abreu (XXX.054.827-XX); Glauber Jefferson Alves de Sousa (XXX.494.383-XX); Leonair Gomes de Sousa (XXX.548.803-XX); Marcilene Pereira de Carvalho (XXX.097.153-XX); Maria Goretti Gomes de Negreiros (XXX.484.973-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.